Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CRIME COMETIDO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID 19. ESCOLAS FECHADAS. EXCEPCIONALIDADE. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
2. Se o tráfico de drogas foi praticado próximo à Instituição de Ensino, no período da Pandemia do Covid 19, quando as escolas estavam fechadas, época em que também a circulação de pessoas foi severamente reduzida, excepcionalmente, afasta-se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão da inexistência de benefício de traficar próximo a um colégio fechado e com raros transeuntes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.